Tribunal: TJBA
Processo: 8028078-47.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8028078-47.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: LUIZ ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA e outros (2) Advogado(s): BARBARA RAYNAH FRANCO GOMES, LUIZ ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITORIA DA CONQUISTA-BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE EM PRISÃO DOMICILIAR. BUSCA VEICULAR E NO DOMICÍLIO. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA PROVA. INOCORRENTE. PROCEDIMENTO ADEQUADO ÀS NORMAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. EXISTÊNCIA DE “FUNDADAS RAZÕES” PARA A INCURSÃO POLICIAL. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ARTIGOS 41 E 395, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. HIGIDEZ NORMATIVA. ORDEM DENEGADA. I - Cuida-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, em que é apontado como autoridade coatora o MM. JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BA. II – Consta da denúncia que “no dia 23 de fevereiro de 2023, por volta das 18h30m, o acusado foi preso após abordagem policial e busca veicular, em que encontrados 591,73g (quinhentos e noventa e um gramas e setenta e três centigramas) de maconha para posterior entrega a consumo de terceiros. [...] Após a prisão em flagrante, no dia seguinte aos fatos, a Polícia recebeu nova denúncia de que no imóvel em que residia o acusado também haveria drogas. Em diligência até o local, com autorização do proprietário, os policiais encontraram grande quantidade de drogas (quase 26 Kg), sendo vários tabletes e porções grandes de MACONHA/SKANK e 45 (quarenta e cinco) comprimidos de ecstasy”. III - O modus operandi implementado pelos policiais militares – que localizaram drogas na abordagem veicular decorrente de denúncia e na incursão domiciliar autorizada pelo proprietário - não enseja a contaminação do acervo probatório, especialmente pela ocorrência de “fundadas razões”, exigidas pelos Tribunais Superiores, de forma inexiste prejuízo ao reconhecimento da justa causa, que subsidiou o recebimento da denúncia. Resta demonstrada a materialidade e os indícios de autoria, sobretudo pelo cenário revelado nos autos e, diversamente do que articulado na impetração, devidamente pontuado pela autoridade indigitada coatora, que invoca elementos do inquérito policial, reforçado pelo laudo de exame definitivo (ID 381876100), que evidencia a natureza proscrita das substâncias, apreendidas em diversidade e significativa quantidade (ID 373963763) – “7.702,17g (sete mil, setecentos e dois gramas e dezessete centigramas), massa bruta, distribuída em 9 (nove) porções, e 18.444,04g (dezoito mil, quatrocentos e quarente a quatro gramas e quatro centigramas, massa bruta, distribuída em 33 (trinta e três) porções”, com resultado positivo para maconha, além de “45 (quarenta e cinco) comprimidos de ecstasy”. IV - Nesse cenário, forçoso reconhecer que não se vislumbra, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal que esteja a vilipendiar o status libertatis do paciente, pelo que despicienda a implementação da garantia constitucional ora postulada, mormente considerada a regularidade no recebimento da denúncia e no trâmite da ação penal. ORDEM DENEGADA HC Nº. 8028078-47.2023.8.05.0000 – VITÓRIA DA CONQUISTA/BA. RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n. 8028078-47.2023.8.05.0000, da Comarca de VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, impetrado pelos Advogados LUIZ ANTÔNIO SANTOS DE OLIVEIRA. e BARBARA RAYNAH FRANCO GOMES, em favor de JOSE MENEZES CRUZ FILHO, Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do habeas corpus e denegar a ordem, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, data constante da certidão eletrônica de julgamento. Desembargador Eserval Rocha Presidente/Relator